Tribunal: TJDFT
Processo: 0003856-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR LAUDO PERICIAL E POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, notadamente os depoimentos testemunhais e a prova pericial, é suficiente para embasar a condenação.
2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base, impondo-se seu redimensionamento, quando fixada de forma desproporcional.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.